Tribunal: STF
Processo: RE 87536
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
TESTAMENTO CERRADO DECLARADO NULO POR INCAPACIDADE PARA TESTAR.
NULIDADE DECLARADA EM FACE DO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1629, II, E 1638, I
A IX, DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.